Tribunal: TJDFT
Processo: 0757107-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE NO DETRAN. REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo objeto da demanda estaria registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho à lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente está registrado em nome do devedor fiduciante junto ao órgão de trânsito autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito na ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69 exige, para seu regular ajuizamento, apenas a comprovação da existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária e da mora ou inadimplemento do devedor.
4. O Decreto-Lei no 911/69 não impõe ao credor fiduciário o dever de comprovar a propriedade formal do veículo em nome do devedor junto ao DETRAN como pressuposto processual da demanda.
5. A existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária, o inadimplemento das obrigações e a constituição em mora restam devidamente comprovados nos autos.
6. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames confere publicidade e oponibilidade erga omnes à garantia fiduciária, sendo suficiente para o exercício do direito do credor.
7. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos do Código Civil, sendo o registro da transferência de veículo perante o órgão de trânsito mera exigência administrativa.
8. A circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nem caracteriza desídia do autor.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é desnecessária a comprovação de que o veículo esteja registrado no DETRAN em nome do devedor fiduciante. 2. O contrato com cláusula de alienação fiduciária, a prova do inadimplemento e a constituição em mora são suficientes para o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames assegura a validade e a oponibilidade da garantia fiduciária, ainda que o bem esteja formalmente registrado em nome de terceiro.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, I; CC, art. 1.267; CTB, art. 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2052352, Apelação Cível no 0710717-91.2024.8.07.0010, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2045227, Apelação Cível no 0710732-47.2025.8.07.0003, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025.